Tribunal: TJBA
Processo: 8032897-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032897-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RILLANA DE SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS

AGRAVADO: S.R.J. CONSTRUCOES & REFORMAS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR PANDINI FARIAS CALMON BACELAR, JEFFERSON SAMPAIO MERCES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA. FALECIMENTO SUPEREVENIENTE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. CAPACIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8032897-56.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
RILLANA DE SANTANA PEREIRA
e Agravado
S.R.J. CONSTRUCOES & REFORMAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR